Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011656-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO - CPF: 647.081.283-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

AGRAVADO:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
IMISSÃO NA POSSE
. POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
LEI Nº 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO
AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA. POSSE DIRETA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado por instituição financeira, com fundamento na ausência de comprovação formal da notificação do devedor fiduciante para purgação da mora, conforme art. 26, § 1º, da L. nº 9.514/1997. A agravante sustenta ter promovido regular consolidação da propriedade e requer a imissão na posse com base em certidão da matrícula dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a averbação da consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel supre a exigência de demonstração documental da notificação pessoal do devedor para fins de concessão de reintegração liminar na posse, com fundamento no art. 30 da L. nº 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da propriedade fiduciária, com averbação formal pelo cartório competente, presume-se válida e suficiente para fins de comprovação da regular constituição em mora, dispensando, em sede de tutela de urgência, a juntada do AR ou da certidão específica da notificação.

4. A certidão da matrícula do imóvel, com a averbação expressa da consolidação, goza de fé pública e comprova o decurso do prazo legal para purgação da mora, autorizando a posse direta pelo credor fiduciário.

5. A permanência do devedor inadimplente no imóvel configura prejuízo de difícil reparação e impede o exercício pleno do direito de propriedade pela instituição credora, preenchendo o requisito do periculum in mora.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da imissão do credor fiduciário na posse do imóvel após a consolidação da propriedade, vedando, inclusive, a purgação da mora após esse marco legal (REsp 2.007.941/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a imissão liminar na posse dos imóveis descritos nas Matrículas nº 32.177 e nº 32.178 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Tese de julgamento:

"1. A averbação da consolidação da propriedade fiduciária na matrícula do imóvel, com menção à regular notificação do devedor fiduciante, supre, para fins de tutela de urgência, a exigência de comprovação documental da intimação prevista no art. 26, § 1º, da L. nº 9.514/1997.

2. Após a consolidação da propriedade, o credor fiduciário tem direito à imissão imediata na posse do imóvel, independentemente de novos requisitos probatórios."

Dispositivos relevantes citados: L. nº 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 1º e 3º, e 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.007.941/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 187305832 – autos de origem PJE Nº 1000964-80.2025.8.11.0013) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava determinar a imediata imissão na posse do imóvel dado em garantia fiduciária, sob os seguintes fundamentos:

“
“[...] No caso em exame, a probabilidade do direito decorre da alegada consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, assegura ao credor o direito de reaver a posse direta do bem.

No entanto, para que a consolidação da propriedade seja considerada regular, a legislação exige o cumprimento estrito dos requisitos formais, especialmente a notificação do devedor para purgação da mora, conforme o artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o fiduciante nos termos do § 2º, consolidar-se-á, nos termos do contrato, a propriedade do imóvel no patrimônio do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se constituído em mora o fiduciante que, após ser notificado pelo oficial do registro de imóveis, no endereço constante do contrato, não realizar o pagamento integral da dívida pendente, acrescida dos encargos e despesas, no prazo de quinze dias.

Ou seja, a constituição da mora do devedor fiduciário depende de notificação formal expedida pelo cartório de registro de imóveis, no endereço indicado no contrato, concedendo prazo de 15 dias para pagamento do débito.

No caso concreto, não há nos autos comprovação da notificação formal do devedor nos moldes exigidos pela legislação, seja por aviso de recebimento (AR) assinado pelo requerido, seja por certidão do cartório de registro de imóveis atestando a recusa ou impossibilidade da entrega da notificação.

A ausência dessa comprovação inviabiliza, neste momento processual, o reconhecimento da regularidade da consolidação da propriedade, e, por consequência, afasta a plausibilidade do direito invocado para justificar a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse.

Dessa forma, diante da ausência de prova da notificação prévia do requerido nos
moldes do artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA, por ausência de comprovação da notificação prévia exigida pelo artigo 26 da Lei nº 9.514/1997. [...]”
[...]”

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta que é legítima proprietária dos imóveis registrados sob as matrículas nº 32.177 e nº 32.178 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, cuja propriedade foi consolidada em seu nome após inadimplemento contratual e regular procedimento previsto na Lei nº 9.514/97.

Alega que, em observância ao disposto no art. 26 da referida norma, o devedor foi notificado extrajudicialmente para purgar a mora, sem que houvesse resposta, o que ensejou a consolidação da propriedade e a subsequente realização de leilões públicos, restando
negativo
por ausência de lances.

Afirma, ainda, que cumpriu todas as exigências legais, inclusive a averbação da consolidação junto às matrículas dos imóveis, e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de reintegração de posse com base na suposta ausência de comprovação da notificação, uma vez que o registro público já evidencia o cumprimento dos requisitos legais.

Defende que o direito à posse decorre diretamente do art. 30 da Lei nº 9.514/97, o qual assegura ao fiduciário a reintegração liminar no imóvel após a consolidação da propriedade, prescindindo-se da demonstração de outros requisitos próprios da tutela de urgência prevista no Código de Processo Civil.

Argumenta que o indeferimento da liminar acarreta prejuízos relevantes, pois o imóvel permanece ocupado de forma injusta pelo agravado, que não realiza qualquer contraprestação financeira e impede a destinação regular do bem pela instituição financeira. Aponta, ademais, julgados que reconhecem o direito do credor fiduciário à reintegração de posse em hipóteses análogas.

Para fins de tutela recursal, defende que a probabilidade do direito está materializada na verossimilhança das afirmações e o periculum in mora consubstanciado no fato de não poder consolidar-se na posse do imóvel e dar-lhe uma destinação econômica.

Nesse sentido, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para
determinar a imediata imissão na posse do imóvel dado em garantia fiduciária e, no mérito, seja reformada integralmente a decisão agravada.

A tutela de urgência recursal foi
deferida
, determinando a imissão do agravante na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, nos termos do contrato firmado entre as partes e da consolidação da propriedade regularmente averbada na matrícula do bem, conforme se extrai da decisão de
ID 280838375
, proferida por este
Relator.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
280375891
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS

AGRAVADO:

WENCESLAU BATISTA OLIVEIRA NETO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito da Região de Fronteira de RO/MT Ltda – SICOOB Fronteiras, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação de reintegração de posse c/c condenação da taxa de ocupação, proposta em face de Wenceslau Batista Oliveira Neto.

Na origem, a parte autora alegou que firmou com o requerido, em 30/06/2022, a Cédula de Crédito Bancário nº C205584, garantida por alienação fiduciária sobre os imóveis registrados sob as Matrículas nº 32.177 e 32.178 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Em razão do inadimplemento contratual, requereu a reintegração liminar na posse dos bens, afirmando ter observado os requisitos legais para a consolidação da propriedade em seu nome.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência por entender ausente a comprovação formal da notificação do devedor fiduciante nos moldes do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, indispensável para a caracterização da mora e, consequentemente, para a consolidação válida da propriedade e o deferimento da reintegração de posse.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada
deve ser reformada, pois a averbação da consolidação da propriedade no registro imobiliário, certificada por cartório competente, já atesta a regularidade do procedimento, dispensando a exigência de juntada do AR ou da certidão cartorária. Argumenta que o art. 30 da Lei nº 9.514/97 garante a concessão liminar
de
reintegração de posse após a consolidação da propriedade fiduciária. Indica o cumprimento de todas as formalidades legais, inclusive com a realização infrutífera de leilões públicos.

Aduz ainda que a permanência do agravado no imóvel lhe causa prejuízos de difícil reparação, pois impede a destinação econômica do bem. Requer a atribuição de efeito ativo ao agravo para fins de imediata imissão na posse.

Pois bem.
Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Inicialmente, não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de caracterizar supressão de instância, sem prejuízo do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Analisando o conjunto fático-probatório, verifica-se que
as teses aventadas no recurso interposto merecem guarida.

Isto porque, n
os termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, a imissão na posse do imóvel pelo credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual, está condicionada à regular constituição em mora do devedor fiduciante, mediante intimação pessoal promovida pelo oficial do Registro de Imóveis competente.

Nesse sentido, c
onforme prevê o § 3º do referido artigo, essa intimação poderá ser realizada, por meio de oficial de registro de títulos e documentos ou pelo correio, com aviso de recebimento, devendo sempre haver a formalização por meio do próprio cartório de registro de imóveis.

No caso concreto, resta demonstrado o cumprimento regular desse requisito legal, na medida em que o agravante juntou aos autos a certidão atualizada da matrícula do imóvel, na qual consta expressamente que a intimação do devedor
fiduciante foi realizada nos moldes do art. 26 e que, oportunizado o prazo legal, a mora não foi purgada. Tal averbação possui fé pública e presunção de veracidade, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a probabilidade do direito e a validade da constituição em mora, dispensando, portanto, a juntada da cópia da notificação em si ou de comprovante de recebimento.

A regular constituição em mora comprovada por averbação na matrícula do imóvel demonstra o cumprimento requisito legal para a consolidação da propriedade e autoriza o exercício dos demais direitos do credor fiduciário, incluindo a imissão na posse do bem, que decorre não apenas da inadimplência, mas também da cláusula contratual e da previsão legal expressa.

Nessa linha de intelecção, a
probabilidade do direito, portanto, está devidamente demonstrada pela certidão da matrícula
atualizada
do imóvel, que comprova a constituição em mora do devedor fiduciante promovida pelo cartório competente, conforme exigência do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, com o decurso do prazo legal sem a purgação da mora.

Dessa forma,
a inércia do agravado ensejou a consolidação da propriedade em nome da credora, conforme certidão de
matrícula dos imóveis nº 32.177 e 32.178, extraídas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Quanto ao
periculum in mora
, este se manifesta de forma evidente, uma vez que o credor fiduciário, embora titular da propriedade plena do bem após a consolidação, encontra-se impedido de exercer a posse direta sobre o imóvel, permanecendo, portanto, sem acesso ao bem e impossibilitado de lhe dar destinação econômica, seja para preservação, uso, locação ou futura alienação. Tal situação configura prejuízo de difícil reparação, justificador da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção
, a imissão na posse, nesse contexto, não constitui medida excepcional, mas consequência natural da consolidação da propriedade fiduciária, prevista no contrato de alienação fiduciária e amparada pela
legislação especial aplicável, de forma que o deferimento da medida liminar não implica antecipação de mérito indevida, mas simples execução de efeitos jurídicos derivados do inadimplemento contratual regularmente constituído.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que, após a consolidação da propriedade, o devedor fiduciante não poderá mais restabelecer o contrato por meio da purgação da mora, restando-lhe apenas a possibilidade de exercer o direito de preferência na arrematação do bem, caso deseje readquiri-lo em leilão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.465/2017. DIREITO DE PREFERÊNCIA.

1. Ação anulatória de ato jurídico ajuizada em 19/02/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2022 e atribuído ao gabinete em 04/07/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o mutuário efetuar a purgação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, antes da edição da Lei nº 16.465/2017, a purgação da mora era admitida no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 ou, a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação do imóvel,
com base no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei nº 9.514/1997. Precedentes.

4. Após a edição da Lei nº 13.465, de 11/7/2017,
que incluiu o § 2º-B no art. 27 da Lei nº 9.514/1997, assegurando o direito de preferência ao devedor fiduciante na aquisição do imóvel objeto de garantia fiduciária, a ser exercido após a consolidação da propriedade e até a data em que realizado o segundo leilão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.649.595/RS, em 13/10/2020,
se posicionou no sentido de que, “com a entrada em vigor da nova lei, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário”, mas sim o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária,
previsto no mencionado art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

5. Na oportunidade, ficou assentada a aplicação da Lei nº 13.465/2017 aos contratos anteriores à sua edição, considerando, ao invés da data da contratação, a data da consolidação da propriedade e da purga da mora como elementos condicionantes, nos seguintes termos:

“i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário;

ii
) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997”
(REsp 1.649.595/RS, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 16/10/2020).

6. Hipótese dos autos em que a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017,
razão pela qual
não há que falar em possibilidade de o devedor purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, ficando assegurado apenas o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel objeto da propriedade fiduciária.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 2.007.941/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/02/2023,
DJe
16/02/2023)
–
Grif
o nosso

Ademais, e
sse entendimento reforça que a posse deve ser transferida ao credor, pois a finalidade da consolidação é justamente permitir o pleno exercício do domínio, inclusive com vistas à alienação do bem em leilão, conforme o rito extrajudicial previsto na própria Lei nº 9.514/1997.

Portanto, estando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, impõe-se o reconhecimento da legitimidade da pretensão do agravante, sendo cabível o deferimento da imissão na posse do imóvel, como consequência da consolidação da propriedade e da cláusula contratual fiduciária.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e conceder a reintegração liminar na posse dos imóveis
descritos nas Matrículas nº 32.177 e 32.178 do Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025